Tribunal: TJDFT
Processo: 0756125-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756125-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ROGERIO DA LUZ FONTELE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (n.o 0711114-85.2021.8.07.0001), ajuizada em face de ROGÉRIO DA LUZ FONTELE. A decisão foi proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de renovação das diligências perante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de alteração da situação financeira da parte executada. Irresignada, a parte Agravante sustenta que já transcorreu lapso temporal razoável desde a última pesquisa patrimonial, realizada em novembro de 2024, sendo pertinente a renovação das diligências para garantir a efetividade da execução. Aduz que o decurso de tempo é suficiente para justificar nova consulta, conforme precedentes do TJDFT e do STJ, especialmente diante da possibilidade de alteração da situação econômica do agravado. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação processual, previstos no art. 6o do CPC e no art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal. Ressalta que a utilização dos sistemas eletrônicos é medida que simplifica e agiliza a satisfação do crédito, não havendo óbice legal para a reiteração das pesquisas após decurso de prazo significativo. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar prejuízos decorrentes da morosidade processual e do risco de prescrição intercorrente, permitindo a imediata renovação das diligências. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros em nome do agravado, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias, ou conforme entender esta instância, bem como a renovação das consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas (ID 79748859). É o relatório DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, embora presente a probabilidade do direito, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida, não estão presentes o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o cumprimento de sentença já perdura há anos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos até o julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador